Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO. MÁ-FÉ.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a devedora, quando decidiu alienar o veículo, já o fez sabendo que assumia a obrigação de responder pela evicção perante o terceiro comprador, assim como infirmam a presunção de boa-fé, pois a compra do veículo ocorreu com intuito de afastar a constrição judicial. Improcedência dos embargos de terceiro, Súmula 375 do e. STJ. Sentença reformada.

II – Apelação provida.